Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703422-60.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Informa a advogada o falecimento do apelante e requer o prazo de 5 dias para juntada da certidão de óbito. Defiro o pedido. Aguarde-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator